Tribunal: STF
Processo: RE 80711
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- Crime de receptação dolosa. Desclassificação para modalidade culposa e consequente condenação.
II. Apelação tardia do réu equivale a ausência de apelo seu, o que obsta a aplicação da Súmula n. 146 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a exegese que se lhe tem atribuído.
III. Recurso provido, para cassar a decisão concessiva de habeas corpus.